Tribunal: STF
Processo: Rcl 37598
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. Segundo julgamento. 2. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Tema 660. Ausência de teratologia. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.